Tribunal: STF
Processo: HC 165627
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E POSSE DE PORNOGRAFIA INFANTIL. EXECUÇÃO DA PENA: RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA ILÍCITA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.